Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-47.2025.8.11.0080
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-47.2025.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Padronizado]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAIR GILMAR GIOCONI - CPF: 594.518.401-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO), JAIR GILMAR GIOCONI - CPF: 594.518.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 500 DO STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Querência a fornecer o medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi 200mg/ml, prescrito à paciente acometida por distonia muscular não especificada (CID-10: G24.9).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a demanda que objetiva o fornecimento de medicamento à base de
cannabis
, sem registro na ANVISA, pode tramitar na Justiça Estadual; e (ii) se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 500 (RE 657.718/MG), firmou entendimento de que o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA somente é admissível em caráter excepcional e com a necessária inclusão da União no polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal.

4. No caso, o medicamento pleiteado (Canabidiol) não possui registro sanitário na ANVISA, ainda que haja autorização para importação excepcional, o que inviabiliza a aplicação da tese do Tema 1.234, voltada a fármacos registrados.

5. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a anulação da sentença proferida e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal (TJMT).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: “A competência para o julgamento de ação que versa sobre fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA é da Justiça Federal, sendo obrigatória a presença da União no polo passivo, conforme fixado no Tema 500/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; Lei no 6.437/1977, art. 7o; Lei no 13.411/2016, art. 6o; CPC, art. 64, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718/MG (Tema 500), rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.5.2019; STJ, CC 209.648/SC, rel. Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, j. 5.6.2025; TJMT, APL 1002785-49.2025.8.11.0004, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Jair Gilmar Gioconi, contra o apelante e o Município de Querência, que julgou improcedente a demanda, destinada a assegurar o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi 200mg/ml, conforme prescrição médica.

Sustenta que a decisão de primeiro grau não observou corretamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas Vinculantes no 60 e 61, bem como no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

Argumenta que o medicamento possui registro na ANVISA e que o valor anual do tratamento não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

Ressalta ainda que houve negativa administrativa de fornecimento, inexistência de pedido de incorporação pela CONITEC para o caso específico, impossibilidade de substituição por fármacos disponíveis no SUS, comprovação da eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, imprescindibilidade clínica atestada por laudos médicos e incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento.

Diante disso, afirma estarem preenchidos todos os requisitos fixados pelo STF para a concessão judicial de medicamento registrado, mas não incorporado ao SUS, razão pela qual requer a reforma da sentença e a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Querência ao fornecimento mensal do fármaco em favor do paciente.

O Município de Querência, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença que negou o fornecimento do medicamento, alegando que o autor não comprovou os requisitos fixados pelo STF, que o fármaco não integra as listas do SUS e que não houve demonstração da ineficácia dos tratamentos públicos disponíveis. Sustenta ainda que, por se tratar de medicação de alta complexidade e alto custo, a responsabilidade recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências do SUS e o Tema 793 do STF.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, que por se tratar de produto derivado de cannabis sem registro na ANVISA, a demanda atrai a competência da Justiça Federal, conforme a tese firmada no Tema 500 do STF, impondo a necessária inclusão da União no polo passivo. No mérito, defende a manutenção da sentença por ausência de comprovação dos requisitos exigidos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, ressaltando que o canabidiol não demonstrou eficácia no caso concreto e que há alternativas terapêuticas já disponíveis no SUS.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar

Necessidade da inclusão da União no polo passivo da ação e deslocamento de competência

Sobre a matéria, é importante destacar que, conforme fixado no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n.o 855.178, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/05/2019), os entes federativos possuem responsabilidade solidária na concretização do direito à saúde, sendo-lhes assegurados mecanismos administrativos de compensação financeira.

Ademais, cumpre esclarecer que os medicamentos requeridos à base de
Cannabis
não possuem registro junto à ANVISA, não se aplicando ao caso, portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC), uma vez que nele discute-se tão somente a concessão de medicamentos registrados pela ANVISA.

No entanto, o STF, no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500/STF), estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. As teses da repercussão geral foram fixadas nos seguintes termos:

“
1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
.
”

Nesse contexto, considerando o Tema 500 do STF e a jurisprudência do STJ, ações que visam ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como a dos autos, devem ser propostas contra a União, atraindo a competência da Justiça Federal.

Nesses termos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 500/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL, ORA SUSCITADO.

1. Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão do medicamento Carmen's Medicinals CBN 1000 mg e CBD 2000 mg,
derivados de Cannabis
.

2.
A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do tema 500/STF, entende que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las
.

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juiz Federal do 2o Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC, ora suscitado.
”

(CC n. 209.648/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 10/6/2025)

A Corte Superior concluiu que, por se tratar de medicamento não registrado na ANVISA, é inaplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, que se refere exclusivamente ao fornecimento de medicamentos com registro sanitário, não sendo, portanto, pertinente à hipótese de fármaco não registrado, ainda que com importação autorizada.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que ações que discutem o fornecimento de medicamentos nessas condições devem ser propostas em face da União, prevalecendo os fundamentos constantes do Tema 500 do STF.

Dessa forma, reconhece-se a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação.

No mesmo sentido, alinha-se o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA (CANABIDIOL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

[...]

Tese de julgamento: “1.
A competência para o julgamento de ações que envolvem o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como o Canabidiol, é da Justiça Federal, com a presença da União no polo passivo
. 2. A incompetência absoluta da Justiça Estadual pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.”

[...]
”

(TJMT - N.U 1002785-49.2025.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Diante da ausência de registro do medicamento requerido perante a ANVISA, bem como da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, XV, do Regimento Interno,
declaro a incompetência
deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, competente para processar e julgar o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026